Tribunal: CARF
Processo: 19515.720241/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720241/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.419 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ART. 22, IV DA LEI 8212/91. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 595.838. TEMA 166 DA REPERCUSSÃO GERAL.
RESOLUÇÃO 10/2016 DO SENADO FEDERAL.
O lançamento tributário diz respeito a crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são
prestados por cooperados por intermédio de cooperativa, previsto no art. 22,
IV, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991. O Egrégio Supremo Tribunal
Federal analisou a matéria por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de abril de
2014, no qual declarou a inconstitucionalidade do dispositivo em questão.
Sobreveio a suspensão da execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91
pelo art. 1o da Resolução 10, de 30 de março de 2016 do Senado Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720241/2013-20
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

Trata-se de recurso voluntário (fls. 710-715) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) A decisão recorrida deixa de considerar que a argumentação referente à
bitributação;
b) O Centro do Professorado Paulista se trata de instituição sem fins
lucrativos voltada a atender os interesses do magistério paulista, com mais
de 100 mil associados e 90 sedes regionais. Foi reconhecido como
instituição de utilidade pública, conforme decreto no 6.694 de 21/09/1934;
c) A instituição oferece aos seus associados meios de lazer, aprimoramento
educacional e profissional, além de acesso a saúde com clínica médica,
convênios com laboratórios e intermediação na venda de plano de saúde;
d) A receita principal da instituição decorre das contribuições de seus
assegurados. Veja-se que as demais fontes foram apontadas no estatuto
social para justificar o seu fluxo orçamentário, não havendo lucros com a
venda de planos de saúde e tampouco benefícios proporcionados pelas
cooperativas de saúde;
e) A resolução 195 da ANS obriga as entidades representativas a cobrar de
seus associados diretamente os planos de saúde e repassar integralmente as
cooperativas através de fatura enviada por essa. Com isso, a obrigação de
repassar a Previdência Social o montante de 15% do valor das faturas
condenará as entidades à eterno déficit orçamentário, mesmo não
auferindo lucros com a venda dos referidos planos de saúde;
f) A impugnante não é a beneficiária dos planos de saúde, sendo apenas a
intermediadora. Os beneficiários são os seus associados. A cobrança em
face da instituição, assim, resultaria em bitributação;
g) O art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 introduz no nova base de cálculo às
contribuições previdenciárias em desrespeito ao art. 195, I, da Constituição
Federal. Além disso relação jurídica formada com a contratação de
cooperativa para prestação de serviços envolve apenas a prestadora e a
tomadora dos serviços, estando ausentes dessa relação os cooperados.
Reputa-se então inconstitucional a incidência de INSS sobre tais serviços.
Também há inconstitucionalidade da referida exação no que tange aos arts.
154, I, e 146, III, da CF.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 715.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Procuração (fl. 716);
ii) Documentos pessoais (fl. 717); iii) Atas de assembleias e reuniões da contribuinte (fls. 718-
742); iv) Cópia da decisão recorrida (fls. 743-747).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
51.010.107-0 (fls. 2-651) que constitui crédito tributário de contribuições previdenciárias, em
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

face de Centro do Professorado Paulista (CNPJ no 62.371.257/0001-07), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2009 a 12/2009. A autuação alcançou o montante de R$
1.453.987,98 (um milhão quatrocentos e cinquenta e três mil novecentos e oitenta e sete reais e
noventa e oito centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 27/02/2013 (fl. 630).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal (fls. 582-595):
2.2. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração referentes a contribuições
previdenciárias devidas, não declaradas e não recolhidas à Previdência Social, a saber:
2.2.1. Contribuições referentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da Nota
Fiscal, Fatura ou Recibo relativo à prestação de serviços por intermédio de cooperativa
de trabalho.
[...]
6.1. O objeto do presente lançamento fiscal consiste na apuração das contribuições
previdenciárias, devidas e não recolhidas à Previdência Social, decorrentes de fatos
geradores não declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social).
[...]
11.1. A sociedade apresentou DIPJ (data e hora de entrega - 30/06/2010, 17h49m55s),
utilizando como forma de apuração o lucro presumido (número de declaração:
1097386). Na ficha 70 (informações previdenciárias), linha 09 (serviços prestados por
cooperativa de trabalho), o campo valor está zerado.
[...]
12.1. O código 3280 da DIRF indica, além da remuneração de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho, serviços prestados por associações
profissionais ou assemelhadas. A associação informa na DIRF o valor total de R$
14.172.622,16 (quatorze milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e vinte e dois
reais e dezesseis centavos) referente à remuneração de serviços pessoais prestados por
associados de cooperativas de trabalho.
12.2. Cooperativas de trabalho constantes da DIRF:
[planilha de fl. 585]
Algumas cooperativas discriminam,
na fatura, o valor relativo ao ATO
COOPERATIVO AUXILIAR e ao ATO COOPERATIVO PRINCIPAL. O ATO
COOPERATIVO PRINCIPAL é o valor efetivamente repassado aos médicos
cooperados, acrescidos também dos custos administrativos respectivos (materiais que
sejam usados no consultório médico). O ATO COOPERATIVO AUXILIAR
corresponde ao valor que é repassado aos hospitais, laboratórios, etc, acrescidos dos
custos administrativos respectivos (importam em operação com terceiros não
associados). O ATO COOPERATIVO AUXILIAR não pode corresponder a um
percentual fixo da NF/F, mas sim ao valor exto que é repassado aos hospitais,
laboratórios, etc.
Nos casos abaixo, O ATO COOPERATIVO AUXILIAR corresponde a um percentual
fixo da NFF (ver anexo III - Ato coopetativo Auxiliar) e seu valor foi considerado como
base de cálculo para as contribuições previdenciárias:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

Cooperativa UNIMED SÃO CARLOS COOP DE TRAB MÉDICO: O valor do ato
cooperativo auxiliar corresponde a 65% do valor da NF/F subtraído o valor do ato não
cooperativo (inclusão);
Cooperativa UNIMED DE OURINHOS COOP DE TRAB MÉDICO: O valor do ato
cooperativo auxiliar corresponde a 40% do valor da NF/F subtraído do ato não-
cooperativo (taxa de inscrição) e acrescentado o valor do IRRF (imposto sobre a renda
retido na fonte).
Cooperativa UNIMED DE SALTO DE ITU COOP DE TRAB MÉDICO: O valor do
ato cooperativo auxiliar corresponde a um percentual de 47% do valor da NF/F
subtraído o valor do ato não-cooperativo e acrescentado o valor do IRRF (imposto sobre
a renda retido na fonte).
Cooperativa UNIMED DE MARÍLIA COOP DE TRAB MÉDICO: O valor do ato
cooperativo auxiliar correspondente a um percentual de 57% do valor da NF/F subtraído
o valor do ato não-cooperativo e acrescentado o valor do IRRF (imposto sobre a renda
retido na fonte).
[...]
14.3. Como se pode ver no anexo II (GFIP Entregues antes do IAF - Início da Ação
Fiscal), somente o estabelecimento 62.371.257/0083-53 entregou as GFIP contendo
informações sobre os valores pagos a cooperativas de trabalho. O valor declarado é
menor eu o do valor bruto constante da fatura emitida pela UNIMED SALTO;
14.4. Em razão da ausência do pagamento e da não inclusão dos valores devidos em
GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social -
Observou-se na apuração dos fatos geradores, em relação à contagem do prazo
decadencial, o contido no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
[...]
15.4.1.01. Confrontando as bases de cálculo das Contribuições Previdenciárias
declaradas em GFIP com as constantes da DIRF, os valores lançados na contabilidade e
as notas fiscais emitidas pelas cooperativas de trabalho, constatou-se que a sociedade
não declarou em GFIP a totalidade dos pagamentos efetuados a diversas cooperativas de
trabalho, conforme demonstrado no Anexo I - CPP - NF/Fatura de Cooperativas de
Trabalho;
15.4.1.02. As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas utilizadas, ovalor dos juros
SELIC, da multa e do total cobrado encontram-se relacionadas no Relatório
“Discriminativo do Débito - DD” que é parte integrante deste Auto de Infração.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandado de
procedimento fiscal (fls. 2); ii) Termo de início de procedimento fiscal e demais intimações à
contribuinte (fls. 4-6, 71, 72, 79-84, 88, 89); iii) Procuração (fls. 7 e 8); iv) Atas de assembleias e
reuniões da contribuinte (fls. 9-55); v) Documentos pessoais e comprovantes de residência (fls.
56-70); vi) Ofício no 161/12 (fl. 73); vii) CTV no 349/12 (fl. 74); viii) Certidões da Justiça
Federal em Bauru/SP (fls. 75 e 76); ix) Consulta ao processo no 0008475-90.2004.4.03.6108 (fls.
77 e 78); x) Respostas da contribuinte (fl. 85); xi) Comprovante de inscrição e situação cadastral
da contribuinte (fl. 86); xii) Relação de correspondência (fl. 90); xiii) Histórico de objeto
enviado por correios (fls. 91 e 92); xiv) Recibo de entrega de arquivos digitais (fls. 93-95); xv)
Contratos de prestação de serviços médicos e hospitalares firmados com a Unimed e Uniodonto,
além dos aditivos contratuais (fls. 96-119, 121-143, 157-185, 191-211, 214, 220-222, 232, 245-
267, 280-326, 331-351, 379-420, 482-491, 518-533); xvi) Decisão judicial (fl. 120); xvii)
Faturas e notas fiscais de serviços emitidas pela Unimed e pela Uniodonto (fls. 144-156, 187-
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

190, 233-244, 268-279, 327-330, 352-378, 421-481, 492-517, 534-560); xviii) Reajuste anual
emitido pela Unimed (fl. 186, 215); xix) Comunicações da Unimed (fls. 212, 213, 216-218); xx)
Comunicações da contribuinte aos seus conveniados e à Unimed (fl. 219, 231); xxi) Anexo II -
diretrizes de utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar - ANS (fls. 223-
23); xxii) Referentes às declarações de DIPJ da contribuinte (fls. 561-569); xxiii) Documentos
contábeis da contribuinte (fls. 570-578); xxiv) Anexo I - CPP - NF/Fatura de cooperativas de
trabalho (fls. 596-601); xxv) Anexo II - GFIP entregues antes do IAF (fls. 602-626); e xxvi)
Anexo III - CPP - Ato cooperativo auxiliar (fls. 627-629).
O contribuinte apresentou impugnação em 27/03/2013 (fls. 655-660) alegando
que:
a) O Centro do Professorado Paulista se trata de instituição sem fins
lucrativos voltada a atender os interesses do magistério paulista, com mais
de 100 mil associados e 90 sedes regionais. Foi reconhecido como
instituição de utilidade pública, conforme decreto no 6.694 de 21/09/1934;
b) A instituição oferece aos seus associados meios de lazer, aprimoramento
educacional e profissional, além de acesso a saúde com clínica médica,
convênios com laboratórios e intermediação na venda de plano de saúde;
c) A receita principal da instituição decorre das contribuições de seus
assegurados. Veja-se que as demais fontes foram apontadas no estatuto
social para justificar o seu fluxo orçamentário, não havendo lucros com a
venda de planos de saúde e tampouco benefícios proporcionados pelas
cooperativas de saúde;
d) A resolução 195 da ANS obriga as entidades representativas a cobrar de
seus associados diretamente os planos de saúde e repassar integralmente as
cooperativas através de fatura enviada por essa. Com isso, a obrigação de
repassar a Previdência Social o montante de 15% do valor das faturas
condenará as entidades à eterno déficit orçamentário, mesmo não
auferindo lucros com a venda dos referidos planos de saúde;
e) A impugnante não é a beneficiária dos planos de saúde, sendo apenas a
intermediadora. Os beneficiários são os seus associados. A cobrança em
face da instituição, assim, resultaria em bitributação;
f) O art. 22, IV, da Lei no 8.212/91 introduz no nova base de cálculo às
contribuições previdenciárias em desrespeito ao art. 195, I, da Constituição
Federal. Além disso relação jurídica formada com a contratação de
cooperativa para prestação de serviços envolve apenas a prestadora e a
tomadora dos serviços, estando ausentes dessa relação os cooperados.
Reputa-se então inconstitucional a incidência de INSS sobre tais serviços.
Também há inconstitucionalidade da referida exação no que tange aos arts.
154, I, e 146, III, da CF.
Ao final, formulou pedidos nos termos das fls. 559 e 660.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
661 e 662); ii) Atas de assembleias e reuniões da contribuinte (fls. 663-674); iii) Documentos
pessoais (fls. 675 e 676); iv) Estatuto social da impugnante (fls. 677-691); v) Reconhecimento de
utilidade pública da instituição (fl. 692).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG
(DRJ), por meio do Acórdão no 09-46.218, de 04 de setembro de 2013 (fls. 697-701), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A prestação de serviços por cooperativa de trabalho através de seus cooperados é fato
gerador de contribuição previdenciária.
É vedado em sede administrativa o afastamento de lei ou ato normativo vigente ao
argumento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 22 de outubro de 2013 (fl. 703), e o protocolo
do recurso voluntário ocorreu em 18 de novembro de 2013 (fl. 748). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo e dele conheço integralmente.
Mérito
1. A contribuição prevista no art. 22, IV, da Lei n. 8.212/91
Em que pese os diversos argumentos do recorrente, é imprescindível analisar a
questão referente às recentes decisões do Poder Judiciário acerca da constitucionalidade do
dispositivo em epígrafe, relativo ao lançamento tributário de crédito tributário para a Seguridade
Social, incidente sobre os valores pagos relativamente a serviços que lhes são prestados por
cooperados por intermédio de cooperativa.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal analisou a matéria por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.838 (Tema 166 da Repercussão Geral), em 23 de
abril de 2014:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.876/99. (RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014).
Importante ressaltar que não houve a modulação de efeitos. Cito a ementa do
julgado dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 595.838:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional. 1. A modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade é medida extrema, a qual somente se justifica se estiver indicado e
comprovado gravíssimo risco irreversível à ordem social. As razões recursais não
contêm indicação concreta, nem específica, desse risco. 2. Modular os efeitos no caso
dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio direito de repetir o indébito de
valores que eventualmente tenham sido recolhidos. 3. A segurança jurídica está na
proclamação do resultado dos julgamentos tal como formalizada, dando-se primazia à
Constituição Federal. 4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da
legislação aplicável resultante do efeito repristinatório da declaração de
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.876/99. 5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a)
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-036 DIVULG 24-02-2015 PUBLIC 25-02-2015)
Lembro, ainda, que nos termos do art. 52, X, da Constituição Federal, o Senado
Federal suspendeu a execução do inciso IV do art. 22, da Lei n. 8.212/91. Eis os termos do art. 1o
da Resolução 10, de 30 de março de 2016:
Art. 1o É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução
do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado
inconstitucional por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do Recurso Extraordinário no 595.838.
Em outra oportunidade, Guilherme Broto Follador e Maurício Dalri Timm do
Valle examinaram a questão em conjunto, nos seguintes termos:
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

Outro caso muito peculiar é o das cooperativas de trabalho. O art. 1o, II, da Lei
Complementar no 84/1996, previa contribuição “[...] a cargo das cooperativas de
trabalho, no valor de quinze por cento do total das importâncias pagas, distribuídas ou
creditadas a seus cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços que
prestem a pessoas jurídicas por intermédio delas”. Contudo, tal lei foi revogada ela de no
9.876/1999, que, em seu lugar, inseriu, no art. 22 da Lei no 8.212/91, o inciso IV.
Segundo esse dispositivo, a “[...] contribuição a cargo da empresa [...]”, no caso das
cooperativas de trabalho, seria devida pelo tomador do serviço dos cooperados
contratados por intermédio de cooperativas de trabalho, à razão de 15% “[...] sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços [...]”. Ocorre que tal
dispositivo é flagrantemente inconstitucional, haja vista que o pagamento feito à
cooperativa é destinado, antes, a ela, e não ao cooperado. E o art. 195, I, “a”, da
Constituição Federal, somente autorizou a tributação, pela contribuição previdenciária,
das remunerações pagas ou creditadas a pessoas naturais. O STF recentemente
reconheceu essa inconstitucionalidade, ao julgar, com repercussão geral, o Recurso
Extraordinário no 595.838-SP, em que restou assentada a seguinte tese: “ É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV da Lei 8.212/1991,
com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou
fatura referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho”. Em seguida, em 30 de março de 2016, o Senado Federal editou a Resolução
no 10/2016, suspendendo a execução do referido dispositivo. Como era de se esperar,
dentre os fundamentos para tanto invocados, estão os de que “Os pagamentos efetuados
por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus
cooperados, não se confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos
cooperados”, e de que a previsão “[...] extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da
Constituição, descaracterizando a contribuição hipoteticamente incidente sobre os
rendimentos do trabalho dos cooperados [...]”, o que caracteriza a utilização de “ nova
fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base
no art. 195, § 4o [...]” da Constituição Federal. (Cooperativas – aspectos tributários. in:
Sociedades cooperativas. Coordenação de Alfredo de Assis Gonçalves Neto. São Paulo:
Lex, 2018, p. 333).
Este também foi o entendimento de Leandro Paulsen, ao analisar a questão:
Conforme já abordamos ao cuidar da base econômica prevista no art. 195, I, a,
especificamente em face da potencialidade semântica da referência a pagamento ou
creditamento a “ pessoa física”, tal contribuição desbordou da base econômica ali dada à
tributação, que, mesmo com a redação da EC no 20/98, enseja a tributação, a título
ordinário, das remunerações à pessoa física, e não à pessoa jurídica. Tendo em conta
que é, por certo, pessoa jurídica, e que os pagamentos são feitos à cooperativa
contratada, e não diretamente aos cooperados, revela-se, na Lei 9.876/99, uma nova
contribuição que só por lei complementar poderia ter sido instituída, conforme o art.
195, § 4o, da Constituição. Ou seja, é inconstitucional a contribuição em questão com a
agravante de que a Lei 9.876/99, simultaneamente à inclusão do inciso IV no art. 22 da
Lei 8.212/91, revogou expressamente a LC 84/96 que impunha à própria cooperativa de
trabalho, enquanto contribuinte, o pagamento de contribuição de 15% sobre o valor
pago a seus cooperados. Assim, temos uma nova contribuição inconstitucional e a
anterior, que era suportada pelas próprias cooperativas, revogada, de modo que
nenhuma delas é devida a contar da vigência da Lei 9.876/99 (Andrei Pitten Velloso e
Leandro Paulsen. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2010, p. 144).
Ressalto que, aqui, não se está a analisar a constitucionalidade do exação, o que é
defeso ao CARF com base na Súmula 2. No presente caso, apenas se aplica o entendimento do
Egrégio Supremo Tribunal Federal especificamente sobre a contribuição social prevista no art.
22, IV, da Lei n. 8.212/91 que incidiram sobre os valores pagos às Cooperativas de trabalho.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.419 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720241/2013-20

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 760
DF CARF MF
Original